Tribunal: TJMT
Processo: 1016509-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016509-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), JOAQUIM FRAGA RIBEIRO - CPF: 172.472.251-49 (AGRAVANTE), LINDAURA DANIEL RIBEIRO - CPF: 415.803.381-00 (AGRAVANTE), ANTONIO FIGUEIREDO - CPF: 037.200.988-34 (AGRAVADO), STELLA LYRA FIGUEIREDO - CPF: 043.289.718-67 (AGRAVADO), LUCIA REGIANE LYRA DE FIGUEIREDO - CPF: 057.072.298-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO FIGUEIREDO - CPF: 037.200.988-34 (TERCEIRO INTERESSADO), STELLA LYRA FIGUEIREDO - CPF: 043.289.718-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTONIO FIGUEIREDO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE STELLA LYRA FIGUEIREDO (AGRAVADO), EDSON CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 037.296.138-04 (ADVOGADO), NANCI CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 310.050.958-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
EFEITO SUSPENSIVO
DEFERIDO
- ARTIGO 919, §1o, DO CPC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA
-
RECURSO PROVIDO
.

Os Embargos à Execução só terão efeito suspensivo quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a Execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1016509-69.2024.8.11.0000 da decisão daVara Única de Itiquira (MT) que atribuiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Os agravantes suscitam preliminar de nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação.

Argumentam que não foram preenchidos os requisitos que autorizam a concessão da medida.

Afirmam que não houve a garantia do juízo, porque o valor depositado é inferior ao débito e foi utilizado para garantir objeto diverso.

E mais, que o imóvel oferecido como caução não pertence aos agravados, tampouco foi apresentada a avaliação.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 221443165).

Contraminuta no ID. 226659194.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo o §1o do art. 919 do CPC, para atribuição de efeito suspensivo aos Embargos é necessário o cumprimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória

(
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
)
eque a
E
xecução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Esses critérios são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido de suspensão.

E em observância aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, cabe ao executado demonstrar a efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do seu direito (REsp 1024128/PR).

No caso concreto,
os
agravante
s

ajuizaram a Execução
com fundamento na obrigação estabelecida na Cláusula 2a
, par
ágrafo único, do “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda dos Direitos de Posse e de Propriedade e Cessão de Direitos de Ação”
firmado com os agravados.

Estes, por sua vez, opuseram Embargos à Execução
arguindo, em resumo, prescrição, irregularidade formal
e inexigibilidade
do
ajuste
e excesso de execução.

Quanto ao
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
consignaram
o seguinte:

“
S
e indeferida a suspensão da execução, restarão prejuízos de difícil e incerta reparação aos embargantes, com bloqueios e penhoras indevidas
.

Por outro lado, a suspensão da execução não trará prejuízos irreparáveis
ou de difícil reparação às partes ou ao resultado útil do processo, podendo os embargados
levantarem
, em caso de improcedência dos Embargos
, as quantias depositadas em juízo, nos supra referidos autos, que tratam das mesmas partes e causa de pedir da execução em apenso.

Caso sejam levantados antes da decisão transitada em julgado nos embargos, os prejuízos aos embargantes em
caso de procedência dos embargos, são de difícil reparação, para reaverem os valores que garantem o juízo
”.

Todavia,
esse argumento não demonstra o perigo de dano de forma robusta e concreta, apenas faz referência ao curso normal do prosseguimento da Execução, o que não é suficiente para preencher o requisito legal.

Logo,
em análise de cognição sumária, própria desta via,
não foram preenchidas todas as condições elencadas no artigo 919, § 1o, do CPC, sendo imperiosa a manutenção da decisão recorrida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À
EXECUCAO
. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. ARTIGO 919, §1o, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA
PROVISORIA
. RECURSO
NAO
PROVIDO.

Os Embargos à Execução só terão efeito suspensivo quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

(
N.U
1000578-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022,
Publicado
no
DJE
19/04/2022)

Posto isso,
dou
provimento ao Recurso

para

revogar o efeito
suspensivo concedido aos Embargos à Execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024